Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PROPOSTA FRAUDULENTA. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo.
2. A hipótese em que o consumidor realiza novo empréstimo e espontaneamente repassa o valor para terceiro fraudador, crendo na promessa de que a dívida com instituição financeira diversa seria quitada pelo estranho é fato alheio à organização do fornecedor.
3. Não há como responsabilizar a instituição financeira credora na hipótese em que não se demonstrada qualquer nexo de causalidade entre a conduta adotada e dano sofrido pelo consumidor.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da POUPEX não conhecido.